Tribunal: TJSP
Processo: 2010909-62.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Penhora de valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos mantido em previdência privada. Orientação do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil incide sobre os valores depositados em caderneta de poupança até referido valor, cabendo ao executado comprovar que os valores existentes

Ementa:
Agravo de Instrumento. Penhora de valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos mantido em previdência privada. Orientação do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil incide sobre os valores depositados em caderneta de poupança até referido valor, cabendo ao executado comprovar que os valores existentes em outras modalidades possuem natureza salarial ou constituem reserva destinada a assegurar o mínimo existencial ou o resguardo da dignidade da pessoa humana. Bloqueio de quantia equivalente inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos que incidiu sobre verba destinada à subsistência do devedor, motorista de aplicativo. Impenhorabilidade reconhecida. Precedente reconhecendo a impenhorabilidade envolvendo as mesmas partes. Decisão reformada. Recurso a que se dá provimento.